Tribunal: TJMT
Processo: 1037387-51.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037387-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO RAIMUNDO SANTIAGO - CPF: 634.600.501-44 (RECORRENTE), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO -
INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO A DATA DO DESCONTO REALIZADO NA CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE - INCIDÊNCIA SOBRE VERBA SALARIAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 603 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, restou demonstrado desconto na conta corrente do recorrido fora do prazo acordado, ainda, sobre verba salarial, decorrente a empréstimo contratado, cujo, fora adquirido com a promessa de ser descontado o valor emprestado tão somente quando fosse creditado em sua conta o pagamento do seu 13° salário.

2-

Ademais, seguindo o entendimento do Enunciado pela
Súmula
nº
603
do STJ, o empréstimo realizado com instituição financeira, mesmo com cláusula autorizando o desconto em conta corrente, na qual o correntista percebe sua remuneração (salário), este desconto é abusivo.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a devolução do valor descontado na conta bancária do recorrido é medida que se impõe.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021